Tribunal: TJMT
Processo: 0015639-93.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015639-93.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JV DA SILVA CONFECÇÕES ME. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou procedente o pedido formulado por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VII - SPE LTDA.
Nas razões do Apelo, a empresa Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e não efetuou o pagamento do preparo recursal.
Assim, na decisão proferida no Id. 115429458 determinei a intimação da Recorrente para que juntasse documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira.
Embora a Apelante tenha anexado alguns documentos, indeferi o pedido de gratuidade (Id. 117552495) e, consequentemente, foi determinada a intimação da Apelante para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Da referida decisão, a parte interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido à unanimidade (Id 126105697).
Os autos vieram-me conclusos para análise da petição sob o Id. 127410181, em que a Apelante pugna pelo parcelamento das custas.
O pedido não comporta acolhida porque para fazer jus a tal benefício é necessário que o valor do preparo se mostre elevado, frente à possibilidade financeira comprovada pela parte, conforme inteligência do art. 98, § 6.o, CPC, o que não ficou demonstrado na hipótese, eis que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).
Diante do exposto, indefiro o pedido.
Certifique acerca do decurso do prazo ou o recolhimento do preparo recursal no prazo fixado na decisão de Id. 117552495.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2.022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição